Tribunal: STF
Processo: Rcl 82830
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Christopher Salem Beck contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina (Processo 5001828-32.2022.8.24.0033), que teria, em tese, violado o art. 5º, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O presente caso tem origem em um recurso cível interposto pelo recorrente, que figura como réu no processo, contra a decisão desfavorável proferida a favor do autor, o recorrido. A controvérsia reside no indeferimento do benefício da justiça gratuita que, inicialmente concedido, foi posteriormente revogado em face da impugnação apresentada pelo recorrido. A parte recorrida argumentou que os documentos apresentados pela parte recorrente estavam obsoletos, não demonstrando a real situação econômico-financeira, já que eram referentes a um período anterior, compreendido entre fevereiro e agosto de 2024.



    Diante da impugnação, o juízo de origem, entendendo pela insuficiência da documentação para comprovar a hipossuficiência atual, revogou o benefício da justiça gratuita concedido ao recorrente, e determinou a intimação deste para que efetuasse o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. O recorrente, alegando sua impossibilidade financeira e diante da ausência de concessão de nova oportunidade para a juntada de documentos atualizados, não realizou o preparo recursal no prazo estipulado.



    Como consequência, a decisão de não conhecimento do recurso foi proferida pela 2ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, fundamentando a deserção nos termos dos arts. 42, § 1º, da Lei Nº 9.099/95 e 71, inciso VII, do Regimento Interno das Turmas Recursais de Santa Catarina, culminando na condenação do recorrente em custas processuais e honorários advocatícios.



    A realidade fática apresentada revela uma decisão que, ao desconsiderar integralmente a situação financeira do recorrente, ignorou a necessidade premente de garantir o acesso à justiça, um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito. A negativa de uma nova análise da atual situação financeira, com base em documentos considerados extemporâneos, resultou na privação do contraditório e na impossibilidade de que o pedido de justiça gratuita fosse reavaliado de forma efetiva e justa. Assim, a decisão da Turma Recursal, ao apoiar-se em fundamentação que desconsidera o cerne dos direitos fundamentais, deverá ser objeto de revisão crítica por intermédio da presente Reclamação Constitucional.



    [...]



    A decisão proferida pela 2ª Turma Recursal de Santa Catarina deve ser objeto de cassação, uma vez que os efeitos dela emanados traduzem uma clara violação a princípios constitucionais caros ao ordenamento jurídico brasileiro. A sentença em questão determinou o não conhecimento do recurso com base na suposta deserção, contudo, tal fundamento ignora a realidade de hipossuficiência alegada e comprovada pelo recorrente, constituindo um obstáculo ao exercício do direito de defesa e ao efetivo acesso à justiça. 



    O artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, princípio este que é relegado pela decisão ora reclamada, uma vez que a exigência de preparo para a apreciação de recurso, em face de uma condição financeira insuficiente, incorre em absoluto prejuízo ao direito de se ter um julgamento de mérito. Além disso, o artigo 5º, inciso LIV, da Carta Magna assegura que ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, o que demanda um julgamento justo, considerando-se a situação financeira e as alegações apresentadas pelas partes.”



    Ao final, no mérito, requer “seja reconhecida a violação aos preceitos constitucionais apontados, com a consequente cassação da decisão proferida pela 2ª Turma Recursal de Santa Catarina. Desta forma, pugna pela determinação de uma nova análise do pedido de gratuidade da justiça, oferecendo-se ao recorrente a oportunidade de complementar a documentação pertinente para comprovação de hipossuficiência econômica”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado pelo Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o §3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O pedido é manifestamente incabível. 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    No caso, o Reclamante sustenta fazer uso da via reclamatória “para garantir ao recorrente o pleno acesso à justiça e a proteção aos princípios constitucionais fundamentais, destacadamente o devido processo legal e o acesso incondicional à justiça”, sem, contudo, fazer o cotejo analítico com qualquer enunciado de súmula vinculante ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade.



    Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 43.503 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 02/03/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 09/11/2022)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente